Tribunal: TJES
Processo: 0003665-23.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003665-23.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 129, § 13º E ART. 140, § 2º, AMBOS DO CP) – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCABÍVEL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP – PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, não há que se falar em reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Magistrado, ao condenar o apelante, não fundamentou sua decisão na alegada confissão do réu, pelo contrário, considerou o relato da ofendida, que se mostrou coeso e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, bem como no prontuário médico e no laudo de exame de corpo de delito, ambos acostados aos autos. Inteligência da Súmula nº 545, do c. STJ.

3. Encontra-se prejudicado o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, para ambos os crimes, em razão da ausência de interesse recursal, já que o Magistrado de primeiro grau, exasperou referida fração para exasperar a reprimenda intermediária pela presença da circunstância agravante citada, para ambos os delitos.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003665-23.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 06 de maio de 2022, após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica, o acusado, alcoolizado, passou a agredir verbalmente a vítima, Sra. Celia Reis Couto Rodrigues, no interior do imóvel que residia com ela, chamando-a de “desgraçada” e “vagabunda”.

Consta, que em seguida, começou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo, tendo a ofendida tentado se defender sem, no entanto, obter êxito sucesso, oportunidade em que o apelante a empurrou das escadas, lesionando-a ainda mais, em razão da queda.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelo prontuário médico e pelo laudo de lesões corporais.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva e judicial, que no dia dos fatos, o apelante a agrediu verbal e fisicamente, desferindo-lhe socos, chutes e puxões de cabelo, bem como a empurrou de uma escada, causando as agressões constatadas pelo perito médico.

Verifico do acervo probatório, ainda, que o empurrão que a vítima deu no apelante foi no intuito de afastá-lo para que parasse de lhe agredir, ressaltando que é manifesta a desproporcionalidade entre a agressão supostamente praticada pela ofendida e a praticada pelo réu em face daquela, de modo que não há se falar em agressões recíprocas e/ou vias de fato.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática do delito de lesão corporal em âmbito doméstico pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Desse modo, mantenho a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do CP.

No que se refere ao pedido de revisão da pena para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, para ambos os crimes, observo que não merece acolhida.

Na hipótese, o Magistrado, acertadamente, considerou em desfavor do apelante, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, do motivo e das consequências do crime, com relação do crime de lesões corporais e o motivo e as consequências do delito, quanto ao delito de injúria, fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos.

Vale destacar que, o processo dosimétrico não é resultado de uma operação aritmética, com pesos e medidas exatos, sobretudo quando se trata da valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, que não possui limites mínimos e máximos fixados em lei para exasperação da pena, em especial porque “
não se trata apenas de uma análise quantitativa, mas qualitativa, levando-se em consideração o desvalor da conduta do réu e a gravidade dos crimes a ele imputados
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Por essa razão e, por atenderem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
conservo
as penas básicas arbitradas em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, para o crime do artigo 129, § 13º, do CP e de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção e multa, para o crime do artigo 140, § 2º, do mesmo diploma legal.

Na segunda etapa dosimétrica, não há que se falar em reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que na esfera policial o acusado afirmou tão somente ter empurrado a vítima em razão de ter sido empurrado por ela e, em juízo, apresentou argumento dissociado das imputações que lhes são feitas nestes autos.

Ademais, destaco que o Magistrado, ao condenar o apelante, não fundamentou sua decisão na alegada confissão do réu, pelo contrário, considerou o relato da ofendida, que se mostrou coeso e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, bem como no prontuário médico e no laudo de exame de corpo de delito acostados aos autos.

De acordo com o entendimento do c. STJ, na Súmula 545 o Magistrado deverá reconhecer e aplicar a confissão quando esta for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não é o caso dos autos, senão vejamos:

Súmula nº 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Assim, a
contrario sensu
, uma vez que a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o acusado não faz jus à referida atenuante.

No que tange ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, para ambos os crimes, encontra-se prejudicado, em razão da ausência de interesse recursal.

Digo isso, porque conforme se depreende da sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, foi utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a reprimenda intermediária pela presença da circunstância agravante citada, para ambos os delitos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.